Tribunal: TJDFT
Processo: 0708943-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708943-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Cristiano de Freitas Fernandes Agravado: Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cristiano de Freitas Fernandes contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0708943-56.2024.8.07.0000, assim redigida: “Parece-me haver litisconsórcio necessário entre o réu a sociedade de advocacia de que é parte. Isso porque o art. 17 do EAOB prevê a responsabilidade subsidiária do sócio, a determinar que, como responsável principal, deva também figurar necessariamente no polo passivo a sociedade. Quanto ao ponto, colho voto do Ministro Humberto Gomes de Barros: "O recorrente sustenta que, em razão dessa subsidiariedade, não é parte legítima para responder a ação de reparação. Não é bem assim: o responsável subsidiário tem legitimidade passiva para responder à ação indenizatória em litisconsórcio com devedor principal. A subsidiariedade só o protege na execução, outorgando-lhe o benefício de ordem. Portanto, a responsabilidade subsidiária gera legitimidade passiva do sócio de empresa advocatícia para responder ação de reparação por fato do serviço. Apenas em eventual execução, que lhe poderá ser redirecionada por insuficiência de bens da sociedade (devedora principal), gozará do "benefício de ordem", decorrente da subsidiariedade, em relação ao escritório. Não faria sentido o autor, após longo e moroso processo de conhecimento e duma execução frustrada contra o devedor principal (sociedade advocatícia), voltar às portas do Judiciário para percorrer nova via crucis (em ação cognitiva e outra execução), agora, contra os devedores subsidiários."(REsp n. 645.662/SP, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 28/6/2007, DJ de 1/8/2007, p. 456.) Portanto, determino aos autores que providenciem a citação da sociedade, sob pena de extinção do processo sem exame do mérito. Indefiro, no entanto, o sigilo do processo já que, do mesmo modo que há a imputação de falha no exercício da profissão, há, também, a defesa do próprio advogado, sendo certo que não estão presentes nenhuma das hipóteses mencionadas no art. 189 do CPC. Se a parte junta documento que deveria estar em segredo, deve ela, se o caso, responder por isso mas não se justifica a atribuição do sigilo ao processo”. (Grifos no original) O agravante afirma em suas razões recursais (Id. 56619396), em síntese, que o interesse social justifica a tramitação dos autos na origem em segredo de justiça. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal, bem como o subsequente provimento do recurso, para que seja reformado o ato decisório impugnado e determinada a tramitação dos autos na origem em segredo de justiça. O agravante trouxe aos autos a guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 56608778) É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso o agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo de origem decidiu de modo correto ao indeferir a tramitação dos autos, na origem, em segredo de justiça. Como corretamente destacado pelo Juízo singular o presente caso não se ajusta às hipóteses previstas no art. 189 do Código de Processo Civil, que autorizariam a tramitação dos autos em segrego de justiça. Embora os autores atribuam ao agravante, na origem, a prática de atos inidôneos, que podem, em tese, caracterizar infração ético-disciplinar nos moldes da Lei no 8.906/1994, haverá a oportunidade para o exercício da ampla defesa e do contraditório, possibilitando-se ao réu, portanto, rechaçar as alegações articuladas pelos demandantes. A tramitação do processo em segredo de justiça, diversamente do que sugere o recorrente, parece atender ao seu interesse particular, a despeito do interesse público ou social envolvido, destacando-se, nesse sentido, que a regra geral é a publicidade dos atos processuais, e que decretação de algum grau de sigilo ou segredo de justiça é possível apenas em caráter excepcional. A propósito, observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGREDO DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. RESTRIÇÃO DA PUBLICIDADE DO RECURSO. AFASTADA. SIGILO DE RELATÓRIO MÉDICO. CABIMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE PRAZOS PARA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. ADVOGADO DA PARTE. DOENÇA. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. ART. 223 DO CPC. NOVO PATRONO. RECEBIMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento provisório de sentença, indeferiu os pedidos de suspensão processual e de devolução de prazos para apresentação de resposta à execução. 2. Ausente uma das hipóteses excepcionais previstas no art. 5o, LX, da CF e no art. 189 do CPC, deve ser afastado o segredo de justiça requerido pela executada/agravante, mantendo-se apenas o sigilo do relatório psiquiátrico juntado aos autos, a fim de evitar exposição de informações médicas atinentes ao antigo advogado da parte. 3. Com base no art. 223 do CPC, a possibilidade de reabrir o prazo para que a parte pratique ou emende determinado ato processual exige prova da justa causa alegada. 4. O relatório psiquiátrico juntado ao processo, elaborado depois do decurso dos prazos previstos para pagamento voluntário do débito e para impugnação ao cumprimento provisório de sentença, não é capaz de provar que, naquele período, o advogado da parte executada/agravante estava impossibilitado de exercer sua profissão ou, pelo menos, substabelecer poderes a outro mandatário para se manifestar oportunamente no feito. 5. Diante da não comprovação de justa causa, é descabido o pedido de devolução de prazos processuais, conforme o art. 223 do CPC. 6. Constata-se, em consulta à aba "Acesso de Terceiros" no sistema eletrônico PJe, que o atual advogado da parte executada/agravante, substabelecido em 31/3/2023, já havia acessado os autos antes de se habilitar no processo e antes do encerramento do prazo para resposta à execução, o que revela sua ciência sobre o andamento processual antes mesmo de ser formalmente constituído. 7. O patrono constituído durante o processo o recebe no estado em que se encontra, motivo pelo qual não há direito à restituição de prazos em curso ou já finalizados, o que se depreende do art. 346 do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão no 1722057, 07156463720238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 17/7/2023.) Ressalvam-se os grifos) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGREDO DE JUSTIÇA. ART. 93 CF E 189 CPC. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A decretação do segredo de justiça constitui medida excepcional que permite a restrição da publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem e constarem das hipóteses elencadas no art. 93, IX da Constituição Federal e no art. 189 do CPC. 2. De acordo com o artigo 98, caput, do CPC, "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". 3. Na ausência de provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o Magistrado determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência econômica. 4. Não tendo a parte agravante apresentado documentação capaz de demonstrar a renda efetivamente auferida, o indeferimento da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 1393712, 07340821520218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022.) (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto não está revelada a verossimilhança das alegações articuladas pelo agravante. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal requerida. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator